Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0704377-67.2020.8.07.0012 APELANTE: ANTONIO MARCOS SILVA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. A Dra. THAIS VASCONCELLOS DE SOUZA juntou substabelecimento sem reserva de poderes (id 75225719) e apresentou a petição de id 75225718 com pedido de habilitação, de redesignação da sessão de julgamento para data posterior ao retorno de viagem internacional (11.09.2025) e, por fim, para realização da sustentação oral em meio virtual (videoconferência), pelo fato de o escritório profissional da defesa estar localizado em Santana de Parnaíba/SP. É o breve relato. Devidamente comprovada a viagem internacional já programada a partir de 25.08.2025 (id 75225718 – p. 2), DEFIRO o pedido de redesignação da sessão de julgamento para data posterior ao retorno de viagem internacional, qual seja, 11.09.2025. Nos termos do §4o do art. 937 do CPC[1], DEFIRO o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência. À Secretaria, para desvinculação da causídica anterior e cadastramento da nova, além de proceder aos registros e expedientes necessários. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator [1] Art. 937. (...) §4o. É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.